Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714178-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLLEM ANDRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 1.2 Nesse sentido, o conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pela confissão espontânea, ainda que parcial, de um dos acusados, pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus, pelo reconhecimento pessoal ratificado em juízo, ampara a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na forma tentada. 2. Somente quando for demonstrado que o delito gerou prejuízo psicológico de grandes proporções à vítima é que haverá a valoração negativa das consequências do delito, não sendo esse o caso dos autos, pois as consequências apontadas pelo magistrado sentenciante são ínsitas ao tipo penal, já sendo, por isso mesmo, apenado de forma mais severa. Consequências do crime afastadas e redimensionada a pena-base de ambos os acusados. 3. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas ficou comprovada tanto pelos relatos firmes e seguros da vítima, como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, harmônicos e coesos entre si. 4. O patamar de diminuição da pena pela tentativa está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 4.1 Na espécie, pois, inviável a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando-se que grande parte do caminho do crime foi percorrida pelos agentes. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento pessoal em sede inquisitorial, gerando a sua nulidade e, por conseguinte, fragilizando o conjunto probatório acerca da autoria delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pois bem, como visto, a questão do reconhecimento do acusado foi analisada de maneira precisa no acórdão. Consignou-se que a vítima reconheceu o ora embargante minutos depois de a polícia tê-lo prendido em flagrante, próximo ao local dos fatos, ainda com instrumento utilizado para o cometimento do crime (faca). Ademais, asseverou-se que tal reconhecimento foi ratificado na delegacia, oportunidade na qual a vítima também reconheceu o outro corréu (Edivam), tendo sido lavrado, então, o respectivo Auto de Reconhecimento de Pessoa. E, conforme, igualmente, está registrado, segundo os depoimentos colacionados aos autos, a vítima procedeu, em sede extrajudicial, ao reconhecimento, tanto de Wesllen quanto de Edivam, através de um vidro, numa salinha, sendo que havia mais pessoas com eles. Não bastasse, restou registrado que, em sede judicial, a vítima, ainda, reforçou o reconhecimento do acusado outrora realizado, além do que, os policiais ouvidos em Juízo, os quais participaram da prisão em flagrante do réu, também confirmaram o procedimento de reconhecimento pessoal perpetrado. Dessa forma, as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no julgado (ID 38663276). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há ofensa ao art. 8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. 3. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 4. Na espécie, não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado na fase policial que embasou a condenação do recorrente. O édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos das vítimas - realizados na fase policial e confirmados em juízo -, as quais reconheceram o réu e detalharam a dinâmica dos acontecimentos, além do depoimento dos policiais; submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1976912/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 23/6/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005